Tribunal: STJ
Processo: 0341065-25.2016.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2457912 - BA (2023
/0305015-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ISMAEL CESAR CAVALCANTI NETO
ADVOGADOS
: FERNANDO SANTANA ROCHA - BA003124
RAFAEL DE SÁ SANTANA - BA020225
AMANDA CARVALHO WOLAK - BA043512
JOSE LAURO SEIXAS LIMA - SE005579
YASMIN BREHMER HANDAR - DF064819
AGRAVADO
: PAULO SÉRGIO COSTA PINTO CAVALCANTI - ASSISTENTE
DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE - BA017828
GISELA BORGES DE ARAÚJO - BA027221
THIAGO MAIA D'OLIVEIRA - BA045617
MATHEUS BISET PRIÁTICO MAIA - BA044636
YURI RANGEL SALES FELICIANO - BA061926
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HIPÓTESE DE
.
EMENDATIO LIBELLI
ESTELIONATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial
do assistente de acusação, afastando a nulidade reconhecida pelo Tribunal de origem
e determinando a análise das demais teses apresentadas pela defesa e acusação nos
recursos de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a reclassificação jurídica dos fatos
narrados na denúncia viola o contraditório e a ampla defesa, caracterizando nulidade
da sentença condenatória.
3. A defesa alega que a conduta prevista para o crime de estelionato não foi descrita
na denúncia, impossibilitando a condenação por tal crime, em ofensa ao art. 384 do
CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se as circunstâncias do delito, narradas na denúncia e consideradas na sentença
.
condenatória, são as mesmas, a hipótese é de
e não de
emendatio libelli
mutatio libelli
Documento eletrônico VDA48328548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:00:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: debca01c-ac0b-40ff-9762-72dce5706835

5. A reclassificação jurídica dos fatos, nos termos do art. 383 do CPP, não configura
nulidade, pois não houve inovação dos fatos originariamente descritos na peça
acusatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O réu se defende dos fatos descritos na denúncia, e não da
sua qualificação jurídica, sendo possível a reclassificação da conduta pelo magistrado
sem necessidade de aditamento ministerial, nos termos dos arts. 383 do CPP."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 383 e 384; CP, art. 171.
STJ, AgRg no AREsp 2.194.395/RS, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 08.04.2025; STJ, AgRg no REsp
2.162.416/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48328548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:00:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: debca01c-ac0b-40ff-9762-72dce5706835

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2457912 - BA (2023
/0305015-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ISMAEL CESAR CAVALCANTI NETO
ADVOGADOS
: FERNANDO SANTANA ROCHA - BA003124
RAFAEL DE SÁ SANTANA - BA020225
AMANDA CARVALHO WOLAK - BA043512
JOSE LAURO SEIXAS LIMA - SE005579
YASMIN BREHMER HANDAR - DF064819
AGRAVADO
: PAULO SÉRGIO COSTA PINTO CAVALCANTI - ASSISTENTE
DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE - BA017828
GISELA BORGES DE ARAÚJO - BA027221
THIAGO MAIA D'OLIVEIRA - BA045617
MATHEUS BISET PRIÁTICO MAIA - BA044636
YURI RANGEL SALES FELICIANO - BA061926
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HIPÓTESE DE
.
EMENDATIO LIBELLI
ESTELIONATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial
do assistente de acusação, afastando a nulidade reconhecida pelo Tribunal de origem
e determinando a análise das demais teses apresentadas pela defesa e acusação nos
recursos de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a reclassificação jurídica dos fatos
narrados na denúncia viola o contraditório e a ampla defesa, caracterizando nulidade
da sentença condenatória.
Documento eletrônico VDA48329251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:49
Código de Controle do Documento: 5550df8e-b29d-46ee-a5fb-03530a7b7a71

3. A defesa alega que a conduta prevista para o crime de estelionato não foi descrita
na denúncia, impossibilitando a condenação por tal crime, em ofensa ao art. 384 do
CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se as circunstâncias do delito, narradas na denúncia e consideradas na sentença
.
condenatória, são as mesmas, a hipótese é de
e não de
emendatio libelli
mutatio libelli
5. A reclassificação jurídica dos fatos, nos termos do art. 383 do CPP, não configura
nulidade, pois não houve inovação dos fatos originariamente descritos na peça
acusatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O réu se defende dos fatos descritos na denúncia, e não da
sua qualificação jurídica, sendo possível a reclassificação da conduta pelo magistrado
sem necessidade de aditamento ministerial, nos termos dos arts. 383 do CPP."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 383 e 384; CP, art. 171.
STJ, AgRg no AREsp 2.194.395/RS, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 08.04.2025; STJ, AgRg no REsp
2.162.416/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ISMAEL CESAR CAVALCANTI
NETO contra decisão de fls. 1865/1870, em que dei provimento ao recurso especial,
interposto pelo assistente de acusação, para afastar a nulidade reconhecida pelo
Tribunal de origem e determinar a análise das demais teses apresentadas pela defesa
e acusação, nos respectivos recursos de apelação.
Em sede de agravo regimental, a defesa do agravante sustenta que a conduta
prevista para o crime de estelionato não foi descrita na denúncia e, portanto, não seria
possível sua condenação pelo aludido crime, diante da ofensa ao art. 384 do CPP.
Aduz que "[...] A ausência de correlação entre a conduta descrita na denúncia e
o suposto fato que levou à condenação, somada à inexistência de manifestação do
agravante a esse respeito, obstaram, por completo, o exercício da ampla defesa e do
contraditório, o que ensejou a decretação de nulidade da sentença condenatória pelo
(fl. 1902).
Tribunal a quo"
Documento eletrônico VDA48329251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:49
Código de Controle do Documento: 5550df8e-b29d-46ee-a5fb-03530a7b7a71

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
Conforme asseverado na decisão agravada, observa-se que o órgão acusador,
na exordial acusatória, narrou o fato de que o acusado, na posse da ata da reunião
societária, ingressou com uma ação cível, que foi julgada procedente para proporcioná-
lo à função de gestão, período em que realizou saques na conta bancária da empresa
em benefício próprio. Cita-se (fls. 27/28):

"

Em posse dessa ata de reunião societária, o
no dia 04 de
denunciado ingressou com uma ação cível,
março de 2010, requerendo o afastamento das empresas
Transquim e Aço, e do seu sócio-administrador Paulo
Sérgio França Cavalcanti, ex-sócias da Acqua Service, de
qualquer atribuição relativa a condição de sócio ou
administrador.
A decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível foi
procedente proporcionando a Ismael o controle da função
de gestão e nesse período ele realizou saques da conta

bancária da empresa no valor de R$ 4.356.972,72, em
O declarante ficou afastado das
benefício próprio.
atividades
relacionadas
a
Acqua
Service
por
aproximadamente uma semana, retornou mediante
decisão judicial. Alega que quando saiu a empresa tinha
quase R$ 6.000.000, 00 depositado em conta bancária ao
seu retorno havia somente R$ 1.600.000,00."

Por sua vez, o magistrado sentenciante, utilizando-se da
,
emendatio libelli
condenou o agravante pela prática de estelionato, em razão do "ajuizamento da ação
civil, instruída com o documento falsificado e registrado na Junta Comercial, para
. Cita-se trechos da sentença condenatória (fls. 919/934):
obtenção de vantagem ilícita"

"A Emendatio Libelli ocorre quando verificado que a
definição jurídica dada ao fato descrito na denúncia está
equivocada, o que ocorreu no presente caso, devendo
prosperar, dessa forma, a tese ministerial, sob o
fundamento de se tratar, o caso em tela, da aplicação do
quanto disposto no art. 383, do Código de Processo Penal.
Não há que se falar em cerceamento de defesa e
não observância aos Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa na espécie, pois a todo o momento o
Acusado defendeu-se dos fatos narrados e não da
capitulação legal.
Isto posto e existindo perfeita correlação entre a
acusação constante na denúncia e a sentença a ser
proferida, fica autorizado o uso da Emendatio Libelli para
tipificar uma das condutas do Acusado como a tipificada no
artigo 171, caput, do CP.
Documento eletrônico VDA48329251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:49
Código de Controle do Documento: 5550df8e-b29d-46ee-a5fb-03530a7b7a71

A materialidade e a autoria dos delitos previstos nos
artigos 171 e 304 do Código Penal estão devidamente
demonstradas diante de todo o conjunto probatório.
[...]
Da análise dos testemunhos e declarações, em
conjunto com os documentos de fls. 37 a 41, extrai-se que
foi realizada uma reunião, no dia 04 de fevereiro de 2010,
entre os sócios da empresa Acqua Service, sendo um dos
objetivos a compra da mesma por um deles, estando
presentes Paulo Sérgio França Cavalcanti, Ismael Cesar
Cavalcanti, Cesar Cavalcanti e Waldemiro Lins.
Apresentada a proposta de compra por Paulo
França Cavalcanti, foi a mesma aceita por Ismael Cesar
Cavalcanti.
Consta na proposta que a mesma tinha validade até
as 18 horas do mesmo dia, condicionada à apresentação
de garantia idônea.
[...]
Enquanto Ismael César procurou seu advogado,
mostrou o documento de fls. 37 e 38, e este o orientou a
fazer o adendo constante à fl.41, o pai de Paulo França
ligou para o Dr. Waldemiro dizendo que precisava resolver
qual seria a garantia, sendo então marcada uma reunião
para o mesmo dia, à tarde.
Feito o adendo pelo Dr. Waldemiro, a pedido do
Advogado do Acusado, foi realizada outra reunião, na
tarde do dia
, quando ficou definido que a
04/02/2010
garantia tinha que ser uma fiança bancária ou pagamento
em dinheiro, mas como Ismael César informou que não
tinha como dar uma fiança bancária naquela hora, nem
tinha como pagar em dinheiro, pediu um prazo,
aparentemente até a segunda-feira seguinte, dia
, que foi aceito pela outra parte.
07/02/2018
O adendo referido parece não ter alterado o
conteúdo do documento e foi confeccionado pelo
advogado que representava os sócios, Dr. Waldemiro,
sendo usado pelo Acusado ao registrar a ata de reunião na
Junta Comercial e ao propor a ação cível.
Ainda na tarde de quarta-feira, o Acusado tentou
registrar a ata de reunião na Junta Comercial, mas esta
exigiu formalidades (doc fl.680). Foi, então, confeccionada
a "capa" de fl. 40, mas Dr. Waldemiro recusou-se a assiná-
la em razão de a reunião não ter sido realizada com as
formalidades que nela constaram.
Contudo, na segunda-feira, após Ismael César
informar que já teria a garantia ou o valor a pagar, quando
o Dr. Waldemiro ligou para o pai de Paulo Sérgio França,
ele informou que o negócio estava desfeito.
Houve, também, uma declaração, à fl. 43, fornecida
por Dr. Waldemiro a Paulo França, contendo o que tinha
efetivamente acontecido, a pedido deste último, após
tomar conhecimento da existência da "capa".
Desfeito o acordo, o Acusado registrou o
documento de fls.40 e 41 na Junta Comercial e,
posteriormente, propôs uma ação cível, onde obteve
decisão de afastamento de Paulo Sérgio França Cavalcanti
e de seus Procuradores da Acqua Service (doc fls. 218 a
221) e, valendo-se da condição de único Representante
administrativo de movimentação financeira realizou o
levantamento do valor de R$4.356,972,71.
Entende este Juízo que se o acordo empresarial
previa a informalidade nas relações entre os sócios, tal
informalidade serve aos mesmos e os obriga, não
Documento eletrônico VDA48329251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:49
Código de Controle do Documento: 5550df8e-b29d-46ee-a5fb-03530a7b7a71

obrigando os órgãos que possuem outras exigências,
muitas decorrentes dos atos normativos que os constituem.
Para atender a essas formalidades, caberia aos sócios, em
conjunto, elaborar ato formal, com os requistos exigidos a
fim de produzir efeito perante o órgão, nesse caso a Junta
Comercial.
Tanto era indispensável a elaboração de novo
documento que o Acusado teve que confeccionar a
chamada
"capa"
contendo
formalidades
que
não
ocorreram.
Registre-se que foi de posse do documento alterado
e registrado que o Acusado propôs a ação cível que lhe
possibilitou afastar o sócio Paulo Sérgio França da
empresa Aqua Service, permitindo-lhe, ainda, a retirada de
valor vultoso das contas da mesma.
Por outro lado, foi informado pelo advogado Marco
Aurélio de Castro, em Juízo, ter orientado o Acusado a
registrar a ata de reunião como documento do empresário
na Junta Comercial, não se sabendo o motivo pelo qual
isso não foi feito.
Ressalto que não é o procedimento da Junta
Comercial que está em questão, pois, como dito pela
própria testemunha (Dr. Marco Aurélio), se não quisesse o
Acusado utilizar um documento unilateralmente por ele
elaborado, poderia ter impetrado um mandado de
segurança para garantir o seu direito de registrar a ata de
reunião como documento de interesse do empresário, mas
não o fez.
Em seu interrogatório, o Acusado informa ter
elaborado o documento de fl. 40 e feito uso do mesmo
para registrá-lo na junta comercial e para instruir a ação
cível que lhe possibilitou a administração exclusiva da
Empresa Acqua Service, mas alegou ter sido orientado
nesse sentido por seu advogado.
Ocorre que, foi dito pelo advogado do Acusado, Dr.
Marco Aurélio, que orientou o Acusado a pegar a
assinatura de todos os interessados no documento,
providência que não foi tomada diretamente pelo Acusado,
não restando esclarecido se o Dr. Waldemiro havia
mostrado o documento ao Sr. Paulo Sérgio França.
Importante salientar que, segundo o Dr. Waldemiro,
a única formalidade exigida pelo acordo de cotistas (fls.
566 a 571) era de que a proposta fosse escrita e a única
proposta escrita havida entre os interessados é a que
consta à fl.38, que, inclusive, previa a manutenção da sua
vigência até as 18h do dia
, condicionada à
04/02/2018
prestação de garantia.
De
qualquer
forma,
independentemente
do
entendimento de que houve ou não efetiva venda da
empresa Acqua Service ou de ter o documento de fl.38
conteúdo de contrato de compra e venda ou não, não há
dúvidas de que houve a elaboração de documento
unilateralmente pelo Acusado capaz de satisfazer
exigências da Junta Comercial, mas que continha
formalidades que não condiziam com a realidade.
Frize-se que ao ser provocada, a JUCEB,
constatando a falsidade documental, conforme documento
de fls. 85 e 86, declarou a sua nulidade.
Registre-se que a confecção do documento falso
pode até ter precedido o conhecimento de que a outra
parte desistira da avença, mas o seu registro na junta
comercial foi posterior, seguindo-se a isso a propositura da
ação cível e o levantamento do valor já referido.
Documento eletrônico VDA48329251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:49
Código de Controle do Documento: 5550df8e-b29d-46ee-a5fb-03530a7b7a71

Quanto à tese da Defesa de atipicidade da conduta
do Acusado ao inserir adendo explicativo e confeccionar
"capa" com as exigências da JUCEB, por não consistir em
falsificação total ou parcial, nem em alteração do
documento uma vez que não houve acréscimo de atos
acessórios falsos, nem introdução de expressões que
representassem
alteração
de
ponto
relevante
do
documento, a mesma não merece acolhimento.
Isso por que a conduta do Acusado enquadra-se
perfeitamente na alteração de documento verdadeiro, pois
foram inseridos dados em documento que já existia.
Afinal, não é de se esperar que após registro em
documento
de
reunião
realizada,
assinado
pelos
presentes, surja novo documento, ou parte dele, em
substituição ou em acréscimo a uma das folhas, contendo
a assinatura de apenas um dos presentes.
Ainda que se diga que não houve alteração do
conteúdo, foram inseridas informações falsas quanto à
formalidade da reunião, sendo a alteração promovida
suficiente para possibilitar ao Acusado alcançar seu
intento, o que demonstra a relevância jurídica de sua
conduta.
Não se tratou de ato juridicamente inócuo e causou
prejuízo a outrem.
Também não merece acolhimento a tese de que a
"capa" não precisava de outras assinaturas, além da do
Acusado, uma vez que já era o único dono da empresa.
Isso por que, além de o advogado do Acusado ter
orientado o mesmo a colher a assinatura dos interessados,
como por ele mesmo dito, da leitura do documento de fl. 40
extrai-se que não se trata do relato de um único dono
referindo-se a fato ocorrido quando ainda havia mais de
um, mas de uma ata de reunião de sócios.
Portanto, conclui este Juízo pela ocorrência da
falsificação do documento particular (art. 298 do CP).
Ocorre que o documento falsificado foi usado pelo
Acusado em dois momentos.
No primeiro deles para registrá-lo na Junta
Comercial, incidindo, então, na figura típica descrita no art.
304 do CP, uso de documento falso, com absorção por
este do crime de falsificação de documento particular,
entendendo este Juízo ser a falsificação crime meio para o
uso, crime fim.
Já no segundo momento, o uso destinou-se à
prática do estelionato, como apontado pelo Ministério
Público e pelo Assistente da Acusação, uma vez que o
Acusado propôs ação cível, instruída com o documento
falsificado e registrado na Junta Comercial, obtendo para si
vantagem ilícita e em prejuízo do outro sócio ao induzir a
erro o Juízo que proferiu em seu favor decisão, sem saber
que havia questionamento a respeito da validade da venda
e legitimidade do documento.
Registro o entendimento deste Juízo de que a
falsificação ou o uso de documento falso como meio para a
prática do estelionato, resolve-se neste, pela aplicação do
princípio da consunção e nos termos da Súmula 17 do
STJ, ainda que o crime meio seja punido mais
severamente do que o crime fim.
Dessa forma, não restam dúvidas acerca do
cometimento pelo Acusado dos delitos de uso de
documento falso frente à Junta Comercial e de estelionato
Documento eletrônico VDA48329251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:49
Código de Controle do Documento: 5550df8e-b29d-46ee-a5fb-03530a7b7a71

frente ao Juízo Cível, obtendo decisão que lhe permitiu
.
gerir a Empresa e fazer retiradas de valores indevidamente
"

Portanto, se as circunstâncias do delito, narradas na denúncia e consideradas
na sentença condenatória, são as mesmas, a hipótese é de
e não de
emendatio libelli
, não havendo falar em inobservância à ampla defesa ou contraditório,
mutatio libelli
tendo em vista a inexistência de inovação dos fatos originariamente descritos da peça
acusatória.
Nesse sentido:

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. ART. 168, §
1o, DO CP. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283
/STF.
OFENSA
AO
ART.
384
DO
CPP
NÃO
CONFIGURADA. NÃO OCORRÊNCIA DE MUTATIO
LIBELLI.
PRECEDENTES.
ADEQUAÇÃO
TÍPICA.
ELEMENTOS NARRADOS NA PEÇA INAUGURAL.
DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE
LOCAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. Se a descrição dos fatos na denúncia, explícita
ou implícita, permite definição jurídica diversa daquela
indicada na peça inaugural, há possibilidade de emendatio
libelli (art. 383 do CPP), afastando-se a alegada ilegalidade
No
decorrente da mutatio libelli (art. 384 e §§ do CPP).
caso, adequada a emendatio libelli operada pelo Juiz de
primeiro grau, que afastou o crime de desobediência para
enquadrar os fatos no delito de apropriação indébita
qualificada.
[...]
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.194.395/RS, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
8/4/2025
DJEN de
.)
15/4/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO
ATIVA.
DESCRIÇÃO
FÁTICA
NA
DENÚNCIA.
EMENDATIO
LIBELLI.
PRESCRIÇÃO
NÃO
CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de
que, quando há mera requalificação dos fatos narrados na
denúncia (emendatio libelli), não há necessidade de
aditamento pelo Ministério Público, diferentemente da
mutatio libelli, que ocorre quando surgem fatos novos não
contidos na acusação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: (I) o réu se defende dos fatos
descritos na denúncia, e não da sua qualificação jurídica,
sendo possível a reclassificação da conduta pelo
magistrado sem necessidade de aditamento ministerial,
(II) a tipificação do crime
nos termos dos arts. 383 do CPP;
de corrupção ativa pode ser atribuída pelo julgador quando
Documento eletrônico VDA48329251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:49
Código de Controle do Documento: 5550df8e-b29d-46ee-a5fb-03530a7b7a71

os fatos descritos na denúncia evidenciam o oferecimento
de vantagem indevida a agente público, sem que isso
represente violação ao sistema acusatório.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 2o, 383 e
617; CP, arts.
333 e 325.
[...]
(AgRg no REsp n. 2.162.416/RJ, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
26/2/2025
DJEN de
.)
7/3/2025

Desse modo, a recapitulação jurídica realizada pelo juízo sentenciante não
caracterizou nulidade, por se tratar de hipótese autorizada pelo art. 383 do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48329251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:49
Código de Controle do Documento: 5550df8e-b29d-46ee-a5fb-03530a7b7a71

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0305015-1
AREsp 2.457.912 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03410652520168050001 3410652520168050001
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO SÉRGIO COSTA PINTO CAVALCANTI - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE - BA017828
ADVOGADOS
: GISELA BORGES DE ARAÚJO - BA027221
THIAGO MAIA D'OLIVEIRA - BA045617
MATHEUS BISET PRIÁTICO MAIA - BA044636
YURI RANGEL SALES FELICIANO - BA061926
AGRAVADO
: ISMAEL CESAR CAVALCANTI NETO
ADVOGADOS
: FERNANDO SANTANA ROCHA - BA003124
RAFAEL DE SÁ SANTANA - BA020225
ADVOGADOS
: AMANDA CARVALHO WOLAK - BA043512
JOSE LAURO SEIXAS LIMA - SE005579
ADVOGADA
: YASMIN BREHMER HANDAR - DF064819
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ISMAEL CESAR CAVALCANTI NETO
ADVOGADOS
: FERNANDO SANTANA ROCHA - BA003124
RAFAEL DE SÁ SANTANA - BA020225
ADVOGADOS
: AMANDA CARVALHO WOLAK - BA043512
JOSE LAURO SEIXAS LIMA - SE005579
ADVOGADA
: YASMIN BREHMER HANDAR - DF064819
AGRAVADO
: PAULO SÉRGIO COSTA PINTO CAVALCANTI - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE - BA017828
ADVOGADOS
: GISELA BORGES DE ARAÚJO - BA027221
THIAGO MAIA D'OLIVEIRA - BA045617
MATHEUS BISET PRIÁTICO MAIA - BA044636
YURI RANGEL SALES FELICIANO - BA061926
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542212449845515128023@
2023/0305015-1 - AREsp 2457912 Petição : 2025/0044974-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:43:32
Código de Controle do Documento: A4B13D1E-21DA-4931-ADC3-B9D5C3D90D8E

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0305015-1
AREsp 2.457.912 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542212449845515128023@
2023/0305015-1 - AREsp 2457912 Petição : 2025/0044974-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:43:32
Código de Controle do Documento: A4B13D1E-21DA-4931-ADC3-B9D5C3D90D8E